Tribunal: TJSP
Processo: 1503881-15.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do réu – a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do réu – a apreensão do bem com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
TIPO SUBJETIVO – posse de veículo automotor sem comprovação do recebimento legítimo – aquisição do carro de pessoa desconhecida – pagamento de quantia sem ao menos ter qualquer informação quanto ao nome do vendedor e do seu endereço – circunstâncias que indicam a ciência da origem ilícita – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita – impossibilidade de desclassificação para a forma culposa – de rigor a condenação – improvimento ao apelo.
PENA – Magistrado que majorou a pena-base lendo em conta os maus antecedentes e a personalidade do acusado, sob o argumento de que ele teria mentido em juízo – Inexistência de comprovação de que o réu teria faltado com a verdade em juízo – Majoração da pena-base que deve se dar tão somente em relação aos maus antecedentes, adotando-se a fração de 1/6 – sem alteração na segunda e terceira fase da dosimetria
REGIME – semiaberto – maus antecedentes – mantença.
Apelo que comporta parcial provimento, apenas para redução da pena privativa de liberdade.